Tribunal: STF
Processo: RE 1398256
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Ernesto Moraes Victor interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 17) contra acórdão (eDOC 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     Acidente do trabalho – Execução – Alegação de insuficiência do depósito autárquico – Diferenças no pagamento de precatório – Expedição do ofício em setembro de 2009 – Inscrição em julho de 2010 – Depósito efetuado em agosto de 2011 – Atualização com base na aplicação do índice oficial da Caderneta de Poupança – Admissibilidade, uma vez que a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança só foi declarada em março de 2013 – Irreprovabilidade da conduta autárquica –Recurso do exequente improvido.



    (Grifei)



    Alega, em síntese, que esse julgado, ao ter mantido, com amparo na Lei n. 11.960/2009, a aplicação do índice de remuneração básica da caderneta de poupança para correção monetária de débito inscrito em precatório, viola preceitos constitucionais.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso para “anular a decisão recorrida e, em razão da inconstitucionalidade da TR, determinar que a execução deve prosseguir com base no cálculo de saldo remanescente apurado pelo segurado”.



    O pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação considerado o Tema n. 810 (eDOC 22), porém a readequação foi negada em acordão (eDOC 24) ementado nos termos a seguir:



    Acidente de Trabalho – Execução -Interposição de Recurso Extraordinário – Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência de Direito Público desta Corte, para reapreciação de questão relativa à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1.040, inciso 11, do NCPC, e em conformidade com o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, por força do julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, STF, DJe de 20.11.2017 – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que analisa a correção monetária de débito inscrito em precatório – Adoção da orientação no sentido da aplicabilidade da TR para correção de precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015 – Obediência à modulação realizada pelo c. STF, nas ADI's n° 4.357 e 4.425, quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC n° 62/2009 – Manutenção da Decisão Colegiada anterior. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão recorrido, pois a discussão se refere a correção monetária sobre débito com requisitório quitado, tal como consta até da própria ementa da decisão colegiada de origem (eDOC 15), de modo que não se aplica o Tema n. 810, e sim o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Assim, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015, como se observa no caso, devem prevalecer as ressalvas levadas a cabo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator